Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE EX-MILITAR. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI 10.486/2002. EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ROL DE BENEFICIÁRIO. ORDEM DE PRIORIDADE LEGAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA INSTITUÍDA MEDIANTE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVO DE LEI. MEMBROS DE PRIMEIRA ORDEM. PREFERÊNCIA.
1. Segundo regra insculpida no enunciado de Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
2. De acordo com o artigo 37 da Lei número 10.486/2002, a pensão por morte será concedida obedecendo à ordem de prioridade ali estabelecida, sendo que a primeira exclui a incidência das demais e assim sucessivamente.
3. A apelante encontra-se habilitada na terceira ordem de prioridade, logo após os filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou, quando universitário, menores de 24 (vinte e quatro) anos, o viúvo ou viúva e o companheiro ou companheira e os pais que comprovarem dependência econômica do contribuinte. Nesse cenário, considerando a existência de membros da primeira ordem, não há como reconhecer o direito da autora à percepção da pensão por morte de ex-militar, sob pena de violação expressa a dispositivo de Lei.
4. A rigor do disposto no artigo 39, parágrafo 3o, da Lei 10.486/2002, somente no caso de pensão alimentícia fixada mediante Decisão Judicial continuaria a autora a ser contemplada, estando sua cota restrita ao valor arbitrado nessa via.
5. A Administração Pública deve obediência ao Princípio da Legalidade, podendo indeferir pedidos sem previsão normativa que os ampare.
6. Recurso conhecido e não provido.